Tribunal: TJSP
Processo: 1070798-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17100
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NO PÉ ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1070798-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
CARVALHO SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1070798-43.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: GABRIEL CARVALHO SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17100
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE “IN ITINERE”

LESÕES NO PÉ ESQUERDO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO
DO OBREIRO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
OU
SEQUELAS
FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Gabriel Carvalho
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese, que
teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido em
09/10/2019, que lhe causou lesões no pé esquerdo. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 18/25.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 30/32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 47/49 julgou improcedente o pedido
inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou o vencido
do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 53/55). Sustenta, em essência, que a lesão sofrida
no membro inferior esquerdo levou a alterações permanentes, anatômicas e funcionais,
com redução da capacidade de trabalho e que o benefício acidentário é devido sempre
que qualquer lesão implique na diminuição de membro, sentido ou função.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão de fls.
60).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, não houve qualquer demonstração de imprestabilidade da prova técnica,
merecendo, pois, integral acolhida, sendo desnecessária a sua renovação.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido em 09/10/2019, que lhe
causou lesões no pé esquerdo.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na origem
atestou que “após tratamento, não identificamos qualquer disfunção articular que
pudesse caracterizar incapacidade laborativa para o exercício das tarefas que
descreveu.
Não havendo incapacidade laborativa de caráter
permanente, não há enquadramento a ser feito no âmbito da reparação acidentária”.
(fls. 20)
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante, não
há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, tendo em vista que
legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na prova
técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência
da ação.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada, observando-
se, que o autor está isento do pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129, parágrafo único, da
Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator